Tribunal: TJES
Processo: 5041875-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041875-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBMEC EDUCACIONAL LTDA. e outros
RECORRIDO: TAIZ RODRIGUES ALVES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5041875-85.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IBMEC EDUCACIONAL LTDA

RECORRIDA: TAIZ RODRIGUES ALVES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a requerida/recorrente na obrigação de fazer consistente na entrega do diploma de conclusão de curso da autora, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente alega que a autora não teria concluído o curso, sustentando sua argumentação em um “
print
” de tela sistêmico apresentado nos autos. Contudo, conforme bem fundamentado na sentença, o documento apresentado pela requerida não é suficiente para comprovar que a autora foi reprovada em algum módulo ou que não teria preenchido os requisitos para a expedição do diploma.

Por outro lado, a autora trouxe aos autos diversas conversas com os canais da recorrente e em nenhuma delas foi informado que o diploma não havia sido expedido por não ter a recorrida concluído o curso. Ao contrário, no id. 9430487 – pág. 26,
foi informado a autora que o documento havia sido emitido e enviado, mas que houve o extravio pelos correios.

Desse modo, a requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como exige o art. 373, II, do CPC.

Portanto, a sentença que condenou a recorrente à obrigação de entrega do diploma no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária, deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida, de acordo com a fundamentação supra.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)